Tribunal: TJDFT
Processo: 0734904-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734904-96.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA HELENA OLIVEIRA BRAGA RECORRIDOS: MINDVERSO ASSESSORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, DANIEL FERREIRA FREITAS, VITORIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENS E APLICAÇÕES COMPROVADOS PELA DECLARAÇÃO DE IRPF. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. O valor investido comprova que há sobra de valores, que permite à agravante investir em aplicações, o que não se coaduna com a impossibilidade de arcar com as custas processuais. 3. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família. Argumenta, ainda, que o órgão julgador considerou apenas sua faixa de renda mensal, sem avaliar o impacto das despesas essenciais sobre sua capacidade financeira. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas KARLA HENRIQUES, OAB/DF 58.470, e LEILA SANTIAGO, OAB/DF 55.629. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que, “No caso em comento, verifico que a agravante é psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, auferindo rendimento bruto no valor de R$ 7.387,33 e rendimento líquido no importe de R$ 5.778,41, conforme contracheque de ID 205752495, autos de origem. Contudo, verifica-se que a agravante possui valor em aplicação de renda fixa, no valor de R$ 42.343,00, além de valor depositado em caderneta de poupança no importe de R$ 6.758,00, conforme declaração de imposto de renda, exercício 2024 (ID 205750743, autos de origem). Com efeito, o valor investido atualmente comprova que há sobra de valores, que permite à agravante investir em aplicações, o que não se coaduna com a impossibilidade de arcar com as custas processuais”. (ID 66549943). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu a Corte Superior ser “Inviável alterar o entendimento a que chegou o colegiado local, acerca dos requisitos autorizadores da concessão de gratuidade de justiça, sem que se proceda ao reexame do substrato fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 2.584.382/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas KARLA HENRIQUES, OAB/DF 58.470, e LEILA SANTIAGO, OAB/DF 55.629. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021